Tribunal: TJSP
Processo: 1012721-09.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – Bens retomados em face da inadimplência da arrendatária – Pretensão de restituição de quantia paga a título de VRG (Valor Residual Garantido) julgada procedente – Restituição condicionada à apuração do saldo de acordo com o critério estabelecido no REsp no 1.099.212/RJ (Súmula no 564, do STJ), conforme já determinado na sentença – Decurso do lapso prescricional da

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – Bens retomados em face da inadimplência da arrendatária – Pretensão de restituição de quantia paga a título de VRG (Valor Residual Garantido) julgada procedente – Restituição condicionada à apuração do saldo de acordo com o critério estabelecido no REsp no 1.099.212/RJ (Súmula no 564, do STJ), conforme já determinado na sentença – Decurso do lapso prescricional da pretensão deduzida na inicial, que é decenal, não reconhecido – Artigo 205, do Código Civil – Apelação da autora não conhecida, eis que deserta, não provida a apelação da ré, com observação.